Tribunal: TJPA
Processo: 0821792-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821792-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: RARISSON SILVA MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0821792-39.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MARIO PARACLETO MARTINS NUNES NETO (ADVOGADO).

PACIENTE:
RARISSON SILVA MOURA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

Processo originário nº 0008391-79.2018.8.14.0055.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente, que respondeu a todo o processo em liberdade.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da decretação da prisão preventiva na sentença (art. 387, § 1º, do CPP), notadamente se é permitida a atuação de ofício do magistrado após a Lei nº 13.964/2019 e se a ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A reforma processual penal promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) vedou expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz em qualquer fase do processo, inclusive no momento da sentença, em homenagem ao sistema acusatório. A interpretação do art. 387, § 1º, do CPP deve ser sistemática, em conformidade com os arts. 282, § 2º, e 311 do mesmo diploma.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a decretação da prisão na sentença de réu que permaneceu solto durante a instrução, a demonstração de fatos novos e contemporâneos que revelem a necessidade da medida. A mera referência à gravidade do delito ou a fundamentos já existentes durante o processo não é suficiente para justificar a
ultima ratio
.

5. No caso, a prisão foi decretada de ofício, sem provocação do Ministério Público, e sem a indicação de qualquer alteração fática que justificasse a supressão da liberdade do paciente, que sempre colaborou com a justiça. A medida, portanto, revela-se ilegal e desproporcional.

IV. Dispositivo:

6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando a liminar anteriormente deferida, para garantir que possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, § 2º, 311, 312, 315 e 387, § 1º, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 699.150/RJ; STJ - AgRg no HC 836.593/GO; TJ-PA - HC 0819609-03.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Mario Paracleto Martins Nunes Neto em favor de
RARISSON SILVA MOURA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0008391-79.2018.8.14.0055, decretou sua prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória.

Conforme a denúncia, o paciente foi acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por ter, supostamente, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraído bens de vítimas em 2018.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente (ID 30703382). Argumenta que a prisão preventiva foi decretada de ofício na sentença condenatória (ID 30703385), sem fundamentação concreta, atual ou individualizada, em violação aos arts. 312 e 315 do CPP. Ressalta que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, possui residência fixa, vínculo familiar e laboral, além de necessitar de cuidados médicos. Aponta, ainda, a ausência de requerimento do Ministério Público para a decretação da custódia.

Formula pedido liminar para a expedição de salvo-conduto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação (ID 30703387) em liberdade.

A liminar foi deferida por este Relator (ID 30832223), determinando-se a expedição de contramandado de prisão.

Juntada das informações da autoridade coatora (ID 30877378), que comunicou o cumprimento da decisão liminar com a expedição do respectivo contramandado (ID 30877379).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pela prejudicialidade da ordem, em razão da perda superveniente do objeto (ID 30894654).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente no bojo da sentença condenatória, não obstante tenha respondido a todo o processo em liberdade.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

A prisão preventiva é, sem dúvida, a mais gravosa das medidas cautelares e, por essa razão, sua decretação e manutenção devem se revestir de caráter excepcional, de
ultima ratio
, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a ilegalidade da custódia cautelar exsurge de duas frentes principais, ambas suficientes para configurar o constrangimento ilegal: a decretação da medida de ofício pelo magistrado e a ausência de fundamentação baseada em fatos novos e contemporâneos.

1. Da Ilegalidade da Decretação da Prisão Preventiva de Ofício

A primeira e mais flagrante ilegalidade reside na forma como a prisão foi decretada. A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, promoveu uma substancial reforma no Código de Processo Penal, com o objetivo de adequá-lo a um modelo acusatório mais puro, no qual as funções de acusar, defender e julgar são claramente distintas.

Nesse novo paradigma, foi expressamente vedada a atuação de ofício do juiz para a decretação de medidas cautelares de natureza pessoal. A redação do art. 311 do CPP é inequívoca ao dispor que a prisão preventiva somente caberá "a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial".

Ainda que o § 1º do art. 387 do CPP autorize o juiz a decidir sobre a manutenção ou imposição da prisão na sentença, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada. Ele deve ser lido em harmonia com o sistema processual como um todo, especialmente com as regras que regem a iniciativa para a decretação de cautelares.

Permitir que o juiz, no momento da sentença, decrete a prisão sem qualquer provocação das partes, seria criar uma exceção não prevista em lei, contrariando toda a lógica do sistema acusatório e a
ratio
da reforma de 2019.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a vedação à atuação
ex officio
se aplica a todas as fases do processo, inclusive na sentença condenatória.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGALIDADE. ART. 387, § 1º, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. (...)

2.

Assim, embora a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1º, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrével, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar
, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória.

3.

Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação.
(STJ - AgRg no HC: 699150 RJ 2021/0323521-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) – destaquei.

No presente caso, não há nos autos qualquer notícia de requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão do paciente na sentença. A medida foi, portanto, tomada por iniciativa exclusiva do magistrado, o que, conforme a jurisprudência citada, constitui manifesta ilegalidade.

2. Da Ausência de Fatos Novos e Contemporâneos

A segunda ilegalidade, igualmente grave, é a ausência de fundamentação idônea para justificar a necessidade da prisão. O paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem criar qualquer embaraço à instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao afirmar que, para se decretar a prisão de um réu que permaneceu solto durante todo o processo, é imprescindível a demonstração de
fatos novos e contemporâneos
que justifiquem a medida extrema. Não basta a mera prolação de uma sentença condenatória.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere.
Precedentes.

2.

No caso, considerando que o paciente permaneceu solto , verifica-se que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva nesta fase, baseou-se em argumentos extemporâneos, pois, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido já era conhecido pelo Juiz. (STJ - AgRg no HC: 836593 GO 2023/0233845-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
e, por conseguinte, a necessidade da prisão cautelar; (...)

2.

Assim, estando à decisão da autoridade coatora que negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade desprovida de fundamentos idôneos e legais e por ter o mesmo permanecido solto durante a instrução processual, não há lógica nessa prisão, razão pela qual, a liberdade se impõe, como medida de direito e de justiça; (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0819609-03.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

A decisão que decretou a prisão do paciente limitou-se a invocar a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos que, embora relevantes, já existiam desde o início da ação penal e não impediram que ele respondesse ao processo em liberdade. Não foi apontado qualquer fato novo que demonstrasse que a liberdade do paciente, agora, representaria um risco concreto que não existia antes.

Dessa forma, a decretação da prisão na sentença se mostra desproporcional e carente de fundamentação contemporânea, violando o art. 315, § 1º, do CPP e o princípio da presunção de inocência.

3. Da Não Prejudicialidade da Ordem

Por fim, embora a douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade do
writ
em razão do cumprimento da liminar, entendo ser o caso de concessão da ordem no mérito. A expedição do contramandado apenas cessou provisoriamente a coação, por força de decisão precária. A
concessão definitiva da ordem é necessária para confirmar a ilegalidade do ato e impedir que nova ordem de prisão seja expedida pelos mesmos fundamentos,
criando-se, assim, coisa julgada sobre a ilegalidade da custódia neste contexto fático e garantindo de forma definitiva

o direito do paciente de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para, confirmando a liminar deferida (ID 30832223), revogar em definitivo a prisão preventiva de
RARISSON SILVA MOURA
, decretada nos autos do Processo nº 0008391-79.2018.8.14.0055, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 27/11/2025